Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Havendo provas robustas acerca da autoria e da materialidade delitivas e não tendo havido irresignação defensiva, deve ser mantida a condenação.
2 – Tendo o crime sido praticado enquanto o Apelante cumpria pena por crime anterior, correta a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
3 - Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 3.1. Pena reduzida em benefício do réu.
4 - Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência.
5 - Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.